Tribunal: TJDFT
Processo: 0747437-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747437-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. R. REPRESENTANTE LEGAL: THAIS CAMPOS VALADARES RIBEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por L.V.R. contra a decisão (Id 214848609 – origem), que nada deu a prover quanto ao pedido de cumprimento de sentença, uma vez que já houve indeferimento por decisão anterior. Narra que obteve êxito na ação originária mediante condenação da ré à obrigação de fazer consistente na autorização e custeio do exame Sequenciamento de Nova Geração – NGS, com trânsito em julgado em 08/07/2024. Expõe que no curso de demanda de origem realizou o pagamento de R$ 1.764,00 para fins de realização do exame em questão, dada a urgência, fazendo jus à compensação financeira, objeto do pedido de cumprimento de sentença indeferido pelo juízo de origem. Defende o prosseguimento do cumprimento de sentença para fins de ressarcimento do valor pago, sob pena de não observância à condenação do plano de saúde em custear o exame indevidamente negado. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, ambos destinados ao prosseguimento do cumprimento de sentença voltado ao reembolso do exame. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em que pese a parte autora ter promovido requerimento de cumprimento de sentença em 02/10/2024 destinado ao pagamento do custo do exame (R$ 1.764,00 – 29/04/2023), no valor atualizado de R$ 2.389,41 (Id 213132798 – origem), nota-se, todavia, que similar pedido já havido sido anteriormente apresentado e indeferido pelo Juízo de origem, em decisão preclusa. Em detida análise ao feito, extrai-se que a autora, ora agravante, apresentou inicialmente, em 09/07/2024, um primeiro cumprimento de sentença destinado ao pagamento de R$ 2.326,44, igualmente referente à atualização da quantia de R$ 1.764,00, desembolsada em 29/04/2023 (Id 203448027/203448028 - origem), atinente ao preço pago pelo exame de Sequenciamento de Nova Geração – NGS, conforme esclarecimentos de Id 207259165. Ocorre que por decisão proferida em 23/09/2024 (Id 211952400 – origem), houve anterior indeferimento do pedido pelo Juízo de Origem, sob o entendimento de que não houve condenação ao reembolso de qualquer quantia, mas apenas à obrigação de fazer. Conforme aba de expedientes, constata-se que a parte autora foi regularmente intimada, com prazo recursal até 17/10/2024, não tendo, todavia, havido interposição de oportuno e tempestivo recurso, revelando-se, portanto, preclusa a questão. Nesse quadro, vislumbra-se inviável prosseguir o feito quanto ao novo e semelhante pedido de cumprimento de sentença, tal como pretende a autora-agravante. Importa observar que o presente recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já manifestamente preclusas, atinentes à apreciação de mesma matéria. Isso porque, à luz dos artigos 505 e 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já debatida e expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta preclusão da matéria impugnada, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora